Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714813-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A renovação da diligência é possível desde que o pedido seja pelo menos devidamente fundamentado, ou seja, acompanhado das razões acerca da plausibilidade jurídica e fática do que se persegue alcançar. 2. Esgotadas as tentativas de citação da devedora e apreensão do bem dado em garantia, mas sem sucesso, o credor não apresentou qualquer endereço que justificasse outra busca. Portanto, legítima à decisão que facultou a indicação do local para cumprimento da liminar. 3. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). Precedentes 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 267, inciso III, e §1o, e 485, inciso III, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de citação somente pode ser entendida como ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo quando implicar em nulidade do processo, o que, na hipótese dos autos, somente ocorrerá após a execução da liminar. Acrescenta que não ocorreu sua intimação pessoal para suprir a suposta inércia do autor, o que impede a extinção prematura do processo; b) artigo 4o do Decreto-lei 911/69, argumentando que para a ocorrência de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é necessário que se esgotem todos os meios de localização do bem antes, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Aponta, com relação às teses, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJMG e TJCE. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 267, inciso III, e §1o, e 485, inciso III, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-lei 911/69, bem como em relação aos dissensos pretorianos indicados. Isso porque, a turma julgadora assentou que “houve reiteradas intimações do autor para declinar o endereço do réu e regularizar a formação processual. Além do mais, foram várias as tentativas de citação, inclusive valendo-se dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, mas todas restaram infrutíferas (IDs. 11556833/ 11556947). (...) a despeito de constituir-se em faculdade do credor a conversão da busca e apreensão em ação executiva, já foram realizadas todas as diligências possíveis em busca do domicílio do devedor e do veículo, mas sem qualquer êxito, o que justificou a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular” (ID 19110912). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma expressa e coerente, acerca de todas as questões devolvidas, ainda que sua conclusão tenha sido diametralmente oposta à tese defendida pelo agravante. 2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. 3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. No tocante à divergência jurisprudencial, o recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025